Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 1170, STF. ADEQUAÇÃO ACÓRDÃO. DISTINGUISHING. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM JUÍZO DE REEXAME.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. Após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
3. No caso específico dos autos, observa-se que o índice de correção monetária não foi alterado não por entender que não seria cabível e sim fundamentado no fato de não houve violação manifesta à norma jurídica apta a enseja a rescisão do julgado.
3.1. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”
4. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.